Tribunal: TJSP
Processo: 1014482-47.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – Apreciação de requerimentos de apropriação de créditos de ICMS – Decurso de extenso lapso temporal sem prolação de decisão pela administração tributária – Inadmissibilidade – Transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias estatuído pelo art. 33 da Lei Estadual 10.177/98 – Direito à obtenção de resposta em prazo razoável - Sentença concessiva da ordem

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – Apreciação de requerimentos de apropriação de créditos de ICMS – Decurso de extenso lapso temporal sem prolação de decisão pela administração tributária – Inadmissibilidade – Transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias estatuído pelo art. 33 da Lei Estadual 10.177/98 – Direito à obtenção de resposta em prazo razoável - Sentença concessiva da ordem mantida – Apelação e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014482-47.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CURTUME TOURO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1014482-47.2020.8.26.0482
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Curtume Touro Ltda.
Comarca: Presidente Prudente
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Darci Lopes Beraldo
TJSP (voto no 17462)
Tributário - Mandado de Segurança
Apreciação de
requerimentos de apropriação de créditos de ICMS
Decurso de extenso lapso temporal sem prolação
de
decisão
pela
administração
tributária

Inadmissibilidade
Transcurso do prazo de 120
(cento e vinte) dias estatuído pelo art. 33 da Lei
Estadual 10.177/98
Direito à obtenção de
resposta em prazo razoável - Sentença concessiva da
ordem mantida
Apelação e reexame necessário
desprovidos
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de mandado de segurança
impetrado por Curtume Touro Ltda., os quais tramitaram perante a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente, cuja ordem foi
concedida para determinar à autoridade impetrada a prolação de
decisão em requerimentos administrativos de apropriação de crédito
acumulado de ICMS, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando que dificilmente é possível cumprir o prazo legal
de 120 (cento e vinte) dias para finalização das atividades de fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigidas pela legislação, haja vista o volume de operações que a
empresa impetrante pratica. Nesse contexto, razoável a concessão de
prazo adicional para conclusão dos trabalhos.
No mais, discorre acerca da complexidade das
etapas relacionadas à apreciação do requerimento de apropriação de
créditos tributários de ICMS, destacando o acúmulo de serviço nas
repartições públicas envolvidas. Pugnou pela atribuição de efeito
suspensivo ao apelo.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 130/132).
O
Ministério
Público
manifestara-se
previamente pelo desinteresse em atuar no feito (fls. 88/90).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório da sentença, nos termos
do art. 14, §1o da Lei 12.016/09.
Dessume-se
dos
autos que a sociedade
empresarial impetrante formulou, entre janeiro e março de 2020,
requerimentos administrativos de apropriação de créditos acumulados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ICMS e que, transcorrido o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias
aplicável, não obteve qualquer manifestação decisória da administração
tributária, em afronta ao art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98 e ao
princípio da celeridade.
Nesse contexto, sobreveio prolação da sentença
concessiva da segurança para determinar que os correspondentes
pedidos fossem analisados pela autoridade impetrada no prazo de 10
(dez) dias, fundamentada, em síntese, no fato de que os requerimentos
foram apresentados há mais de 120 (cento e vinte) dias e que não houve
apresentação de justificativa plausível pela administração, a legitimar o
reconhecimento do direito certo à obtenção de resposta em prazo
razoável, em conformidade com o art. 33 da Lei no 10.177/1998.
Em que pese aos argumentos do apelo
fazendário, a sentença não comporta qualquer reparo.
De proêmio, inaplicável a pretendida atribuição
de efeito suspensivo ao recurso, porquanto a ordem concedida não
implica necessariamente a compensação de créditos tributários vedada
pelo art. 7o, §2o da Lei 12.016/20091. Ao revés, limitou-se o provimento
jurisdicional a compelir a autoridade coatora à tempestiva apreciação do
requerimento administrativo formulado perante a fiscalização tributária,
considerando o transcurso do prazo legal aplicável.
1 § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a
entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores
públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se
que os pedidos de apropriação de créditos de ICMS em questão foram
apresentados pela impetrante perante a autoridade fiscal em 17/01/2020,
20/02/2020 e 18/03/2020, e permaneciam pendentes de apreciação até a
data da impetração, em 24/07/2020, bem como ao menos até a data da
prolação da sentença, em 21/08/2020.
Nesse contexto, nada obstante a complexidade
da análise inerente a tal espécie de requerimento, a qual envolve,
consoante explicitado nas razões do apelo fazendário, minuciosa
verificação de extensa documentação, certo é que decorreu considerável
lapso temporal desde a apresentação do pleito.
Decerto, o art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98
dispõe de forma clara que “O prazo máximo para decisão de
requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será
de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.”,
hipótese aplicável à espécie, à míngua de prazo legal específico para a
apreciação do questionado pedido de apropriação de créditos tributários.
Outrossim, conforme bem observado pelo Juízo
sentenciante, malgrado a complexidade das etapas envolvidas na
atividade fiscalizatória em disceptação, a autoridade impetrada não
justificou, de forma objetiva, qual seria um prazo razoável para conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos trabalhos, limitando-se a suscitar a “dificuldade” para cumprimento
do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, além do acúmulo de serviço nas
repartições públicas.
Ora, tratando-se a pretendida apropriação de
créditos de ICMS de medida que representa salvaguarda das finanças da
sociedade empresária, notadamente à luz da crise econômica instalada
no atual contexto de pandemia, exsurge certo o direito à apreciação do
respectivo pedido administrativo formulado, senão dentro do prazo legal,
ao menos em prazo razoável, ambos há muito extrapolados.

Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.848
Apelação / Remessa Necessária no 1014482-47.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Curtume Touro Ltda
Interessado: Delegado Regional Tribuário de Presidente Prudente
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A554
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13468EB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014482-47.2020.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.